Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701317-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça Exame PHMETRIA com laudo, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo juizado de origem. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Os rendimentos do INSS apontam ganho líquido de R$ 1.212,00 mensais, inexistindo nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pela Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o grave periculum in mora, pois se trata de procedimento cirúrgico sem que o paciente apresente sério risco de vida, caso o exame não seja levado a efeito anteriormente à oitiva da parte contrária. Conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Agravante. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. No presente caso, o documento de ID 129479552 traz que não há perigo de vida, embora exista urgência, com sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Por não existir perigo concreto de vida, há possibilidade de prévia oitiva do ente distrital, especialmente quanto ao prazo para realização do exame e para adquirir insumos conforme ID 129479553. No caso, incide também o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, que veda a liminar que esgota o objeto da ação. De tal modo, faz-se necessária a prévia oitiva do ente público. Desse modo, deverá a Agravante aguardar a instrução processual, enfatizando-se que os processos que envolvem providências na área de saúde já são sinalizados para tramitação mais célere, não havendo justificativa para que se conceda liminarmente a tutela pretendida, com a condenação do Distrito Federal à imediata realização da cirurgia pelo SUS ou ao pagamento das despesas na rede privada de saúde, sabidamente mais oneroso, além do fato de que não houve a recusa de sua realização. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não há risco de dano efetivo à vida ou à saúde da paciente, que não recomende aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito, conclusão essa que se retira dos documentos de conotação médica trazidas até agora, sem prejuízo de nova decisão caso venha a acontecer significativa modificação do quadro clínico da Agravante. Comunique-se ao Juízo de 1o grau. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. No mesmo prazo, intime-se o Distrito Federal para informar o andamento do processo 04016-00083240/2021- 56, que trata da falta de insumos para realização dos exames de pHmetria, e da fila e da expectativa de prazo de atendimento dos pacientes que necessitam do exame. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora